Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743238-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE AMARAL FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED MARCIERDA QE 18 BLOCO G DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAQUELINE AMARAL FERREIRA DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003296-94.2015.8.07.0014, proposto por CONDOMINIO DO ED MARCIERDA QE 18 BLOCO G em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 168563436 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que ela fora regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Na oportunidade, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o valor do bem imóvel em R$ 190.000,00, conforme a avaliação judicial. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que o cumprimento de sentença objetiva o pagamento de dívida, no valor de R$13.881,73 (treze mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos), tendo o imóvel de propriedade da executada sido objeto de penhora, com avaliação de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). A agravante sustenta que se encontra desempregada, e que a sua subsistência está sendo garantida pelo labor de sua filha, que presta serviços autônomos como designer de interiores, e aufere, em média, R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Destaca que a gratuidade da justiça foi requerida em 2018, ainda na fase de conhecimento. Contudo, a apreciação do pleito somente ocorreu em 2023. Assevera que o laudo de avaliação do imóvel não foi objeto de perícia judicial, haja vista não ter sido confeccionado por profissional habilitado especificamente para essa atribuição, mas por Oficial de Justiça, o qual, embora tenha fé pública, não dispõe de todos os elementos necessários à efetivação de uma avaliação acurada. Ao final, a agravante postula a concessão de tutela antecipada recursal para lhe deferir o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o direito da agravante à gratuidade da justiça, e desconstituído o laudo homologado pelo juízo de origem, determinando-se a realização de perícia judicial. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante juntou aos autos somente a declaração de pobreza (ID 52204197) e extrato bancário (ID 52204198), documentos inaptos, por si só, para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de o agravante arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Do próprio extrato bancário juntado pela agravante, infere-se que ela possui outra conta bancária (ID 52204198 – pág. 3). Ressalte-se que, nos autos de origem, fora determinada à agravante a comprovação da condição de hipossuficiente, ocasião em que ela se quedou inerte. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que as pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a sua atual atividade laboral, comprovando documentalmente, e junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários da outra conta bancária, faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 10:20:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora